Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INDEFERIMENTO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES PRETÉRITAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Aduz que é necessária a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, para averiguar a real capacidade econômica da embargada. Sustenta que a embargada exerce atividade profissional liberal, como advogada, e que somente pela pesquisa de bens pelos sistemas mencionados será possível aferir a movimentação financeira da executada. Coleciona precedentes do TJDFT, para corroborar com as teses suscitadas.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O aresto asseverou que a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, que possam responder ao pagamento do débito executado. 3.1. O acórdão consignou que, no caso em questão, a realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED não atingem a finalidade almejada pela norma, consistente na localização de bens penhoráveis do devedor. 3.2. O julgado mencionou que a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal, registra apenas informações relativas as operações e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008, da Receita Federal (RFB). 3.3. O acórdão esclareceu que a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, presta informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados. 3.4. O aresto concluiu que o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.